Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011251-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (AGRAVADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0006-01 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O BLOQUEIO DE CRÉDITOS – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – NOVOS FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA – INCONFORMISMO IDÊNTICO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MANTIDA A DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Restrita a análise ao que pôde ser conhecido, infere-se presentes os requisitos do art. 678 do CPC e escorreitos os fundamentos apresentados na instância singela, devendo ser mantida a decisão recorrida. Baseando-se no acervo documental e argumentos jurídicos de que dispunha naquele momento prefacial, observa-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e indica precisamente o substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para levantamento da constrição impugnada.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer dos inéditos argumentos e provas apresentados no agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. No caso vertente, é inviável conhecer de grande parte das teses e documentos apresentados no agravo de instrumento, pois, além de inéditos, foram apresentadas em contestação nos autos de origem e ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011251-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

AGRAVADA:

4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO nº 1008788-74.2023.8.11.0041, ajuizados por
4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, que deferiu a
“tutela de urgência para suspender de forma imediata todo e qualquer bloqueio existente sobre os créditos supostamente detidos pelo embargante – aqui agravado - na Massa Falida da Olvepar S/A., em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos de nº. 0009734-69.2000.8.11.0041”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que:

“
a)
A COOPERBIO é credora da ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. em duas execuções de sentença (portanto título judicial) envolvendo um crédito decorrente da não entrega de óleo degomado e outro crédito decorrente da aplicação de multa cominatória pelo não cumprimento da obrigação de entrega do produto;

b)
A ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA atualmente é detentora de todos os créditos por ela originariamente adquiridos junto à massa falida da Olvepar, pois, em razão de decisões judiciais de primeira, segunda e instância especial, as transferências desses créditos a terceiros, incluindo à ATLAS AGROINDUSTRIA E BIODIESEL LTDA., são nulas por terem sido realizadas em fraude a credores;

c)
A nulidade estabelecida na ação pauliana alcança o montante de créditos que, após avaliação de mercado e venda em hasta pública, se mostre suficiente para saldar a dívida atualizada da ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, além dos honorários de sucumbência e as custas processuais.

d)
Nos termos do julgado do Recurso de Apelação Cível nº 0012460- 20.2017.8.11.0041 acima relatado, qualquer terceira pessoa física ou jurídica que tenha adquirido créditos na massa falida da Olvepar originariamente pertencentes à ATLAS AGROINDUSTRIAL, deve valer-se da via processual adequada para buscar reparação de quem lhe vendeu tais créditos, como decidido por esse Tribunal de Justiça no caso envolvendo a empresa VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI.”
(sic).

Por outro lado, acrescenta que
“ainda que em nada altere a situação jurídica (e judicial) de que os créditos em questão permanecem na propriedade da ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA (e penhorados no rosto dos autos da Falência da Olvepar) até que, com a venda judicial total ou parcial dos mesmos se tenha a satisfação integral dos débitos que esta tem perante a COOPERBIO, pouco importando se o 4SSETS, aqui agravado, os tenha adquirido de boa ou má-fé, alguns documentos retirados de vários processos envolvendo essas partes parecem indicar que o 4SSETS ainda não se decidiu sequer de quem alega ter adquirido os referidos créditos”
(sic).

Discorre, ainda, que:

“
a)
Todas as sessões – incluindo a derivada da cisão entre as duas ATLAS - dos créditos que a ATLAS AGROINDUSTRIAL possui na massa falida da Olvepar foram declaradas em fraude a credores, como consequência da Ação Revocatória (Pauliana) nº 0049879- 79.2014.811.0041, proposta pela COOPERBIO e julgada procedente em primeira instância, segunda instância e instância especial;

b)
Esses créditos, penhorados no rosto dos autos do processo de Falência da Olvepar, deverão ser avaliados a preço de mercado e leiloados judicialmente até que desses leilões se obtenha, em Reais, o montante suficiente para saldar os créditos que a COOPERBIO tem perante a ATLAS AGROINDUSTRIAL, incluindo os honorários de sucumbência e as custas processuais, sendo que se ao final da satisfação desses créditos resultar saldo, as cessões dos mesmos permanecerão validas em relação a quem os adquiriu;

c)
O 4SSETS sequer é parte legítima ou possui interesse de agir em propor os Embargos de Terceiro em cujos autos fora proferida a decisão interlocutória aqui agravada, como já assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0012460- 20.2017.8.11.0041, onde figurava como parte adversa, também autora de idênticos Embargos de Terceiro, a empresa Vettore Agrocomercial Ltda.;

d)
Se as transferências dos créditos são nulas na origem, não importa se ao longo de sucessivas transferências, os adquirentes tenham agido de boa ou má-fé. Eventuais prejuízos impingidos aos mesmos deverão ser ressarcidos através da propositura de ação regressiva própria, movida contra quem lhes vendeu tais créditos;

e)
Desde 12/02/2016 se encontra juntada nos autos cópia da decisão proferida nos autos da Ação Revocatória que, antecipando a tutela jurisdicional declarou em fraude a credores as cessões realizadas pela ATLAS AGROINDUSTRIAL (proferida em 27/10/2014) e do Auto de Penhora no Rosto dos Autos devidamente cumprido em 17/12/2014.

f)
Ainda que a aquisição de boa-fé tivesse qualquer interferência na aquisição, por terceiros, dos créditos pertencentes à ATLAS AGROINDUSTRIAL – o que, repita-se, não tem – o 4SSETS não seria adquirente de boa-fé porque, mesmo desconsiderando o imbróglio existente entre petições e documentos juntados pelo fundo em vários processos judiciais distintos, o primeiro documento que lhe daria direito a tais créditos – cuja validade inclusive é questionável já que dito documento não tem firma reconhecida de seus subscritores e testemunhas – é datado de 28/09/2017, quando, repita-se, há muito a decisão que antecipou a tutela nos autos da Revocatória já havia sido juntada nos autos da Falência da Olvepar (12/02/2016);

g)
Enfim, além da decisão aqui agravada estar equivocada ao supor que um terceiro adquirente de boa-fé tivesse direito os referidos créditos, fazendo assim letra morta do instituto da Ação Pauliana e praticamente tornando sem efeito as decisões soberanas deste Egrégio Tribunal de Justiça – já que determinou inclusive a baixa da penhora realizada no rosto dos autos da Falência da Olvepar -, está equivocada na própria avaliação da boa-fé do 4SSETS, já que a todo visto ele não a tem”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, a parte agravante requer seja deferida antecipadamente a tutela recursal,
“para determinar que se mantenham penhorados no rosto dos autos da Falência da Olvepar (processo nº 0009734-69.2000.8.11.0041 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT), todos os créditos detidos originariamente pela Atlas Agroindustrial Ltda naquela massa falida (créditos esses identificados pela síndica da massa como os relacionados às fls. 28.697/28.716 daqueles autos – doc.19) e que, por estarem sujeitos aos efeitos da Ação Revocatória nº 0049879-79.2014.811.0041, estão garantindo o recebimento, por parte da COOPERBIO, ora agravante, os créditos que esta tem perante a Atlas Agroindustrial Ltda;”
(sic).

No mérito, pugna para
“julgar procedente este Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal deferida ou reformando a r. decisão aqui atacada”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 168658197.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 23/05/2023, nos termos da decisão Id. 169526171.

Intimada, a parte agravada apresenta contrarrazões na peça Id. 172514177, alegando, em síntese, preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, porque o recurso trata exclusivamente sobre o mérito dos embargos de terceiro, havendo impossibilidade de julgamento
per saltum
.

No mérito, sustenta a correção da decisão recorrida, posto que presentes os requisitos para deferimento da liminar, além da
“impossibilidade de produção de efeitos pela sentença proferida na ação revocatória contra o embargante”
(sic), sendo terceiro que não participou da relação processual, aplicando-se a exegese do art. 506 do CPC.

Pede seja, preliminarmente, inadmitido o recurso e, no mérito, negado provimento ao agravo.

Uma vez pautado este recurso na sessão do dia 26/07/2023, a parte recorrente atravessou petição informando que as partes encontravam-se em tratativas de acordo, vindicando a retirada de pauta e suspensão do processo pelo prazo legal (Id. 176184668), o que foi deferido por meio da decisão de Id. 176784685.

Escoado o prazo de suspensão, determinou-se a intimação das partes para manifestação respectiva, seguindo-se de pedido de habilitação da empresa JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, na qualidade de cessionária da agravante (Id. 183076192), e na manifestação Id. 183246180, postulou por nova suspensão de prazo em razão da continuidade das tratativas de acordo, o que também foi deferido por mim (Id. 183321674).

Novamente escoado o prazo sem qualquer manifestação das partes, determinei a intimação das mesmas, seguindo-se do decurso
in albis
, conforme certificado no Id. 200339659, com a consequente reinclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra
decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu
“
O EFEITO SUSPENSIVO aos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO para suspender qualquer bloqueio sobre os créditos da parte Embargante

4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
detidos no processo de Falência da empresa Olvepar S/A em trâmite na 1ª Vara Cível desta Capital, sob o nº. 0009734- 69.2000.8.11.0041, a fim de que não haja óbice ao pagamento integral dos créditos titularizados naquele processo em detrimento da decisão proferida no cumprimento de sentença nº0042362-23.2014.8.11.0041”
(sic – decisão agravada – Id. 115759384 – autos de origem).

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para concessão da liminar em seara de embargos de terceiro.

Nestes termos, destaco que a liminar se trata de medida que defere de plano o pedido inicial, com base nos elementos coligidos à prefacial, e por isso deve ser analisada com cautela.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da presença dos requisitos legais necessários à concessão almejada liminar.

No caso em análise, a decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) No que se refere ao pedido liminar, segundo
o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

In casu,
extrai-se dos autos do cumprimento de sentença em apenso (PJE nº0042362-23.2014.8.11.0041) que o crédito discutido naquele feito estava garantido pela penhora dos créditos que a executada detém na Massa Falida da empresa Olvepar S.A. perante o juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, os quais haviam sido cedidos pela ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA à ATLAS AGROINDUSTRIA E BIODIESEL LTDA, e, posteriormente, VICTORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA e sucessoras, cujas transferências foram anuladas pela Ação Revocatória n° 49879- 79.2014.811.0041
.

Todavia,
os documentos imbricados pelo Embargante, dentre eles o Quadro Geral de Credores (id. 112111052), corroboram a assertiva de que também é possuidora de créditos junto ao mesmo processo de falência da empresa Olvepar S/A e ainda que atualmente é um dos maiores credores da Massa Falida de Olvepar S.A.

Demais disso,
verifica-se pelo Quadro Geral de Credores, devidamente homologado nos autos da Falência da Olvepar e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Mato Grosso na data de 22/07/2019 (id.112111052), que
os créditos estão listados em nome do Embargante e não obstante o fato da parte Embargada ter obtido êxito na Ação Revocatória, onde restou reconhecida a ineficácia das transações realizadas entre as empresas ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ATLAS BIODIESEL LTDA, não se pode perder de vista a condição do ora Embargante de terceiro de boa-fé
.

Importa anotar que
conquanto tenha sido deferida a liminar nos autos da citada Ação Revocatória bloqueando os créditos existentes da empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA junto ao processo de falência, o crédito adquirido pelo ora embargante foi devidamente habilitado e homologado nos autos da Falência sem qualquer impugnação, exsurgindo assim, ainda mais evidenciada a sua boa-fé na aquisição dos créditos
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR O TERCEIRO NA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO – BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE QUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse pelo terceiro de boa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao terceiro adquirente ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, considerando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, a boa-fé do adquirente deve ser presumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113, caput, do CC. 3. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem pelo terceiro de boa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do litígio.
(TJ-MT - AI: 10156000320198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E IMPEDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FORA ALIENADO AOS TERCEIROS/EMBARGANTES – ACORDO EXTRAJUDICIAL DE SUB-ROGAÇÃO CELEBRADO ENTRE OS DEVEDORES/EXECUTADOS E OS TERCEIROS/EMBARGANTES – HOMOLOGAÇÃO DOS TERMOS DA SUB-ROGAÇÃO SOMENTE APÓS A EFETIVAÇÃO DA PENHORA NA EXECUÇÃO LEVADA À REGISTRO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO, DE FATO, DA PROPRIEDADE DO BEM – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM A EFETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR, LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado que a penhora do imóvel no feito executivo, efetivada e levada à registro, cujo conhecimento se tornou público e notório, se deu à época em que o devedor/executado era inquestionavelmente o legítimo proprietário do bem, pois a proclamação da homologação da sub-rogação advinda de acordo extrajudicial realizado entre o devedor/mutuário e os terceiros/mutuantes em relação ao imóvel se deu muito após a efetivação da constrição, e inexistindo posterior alteração, de fato, da propriedade em prol dos terceiros/embargantes, não se vê indícios com aptidão suficiente para neutralizar a diretriz de direito público, consistente na efetivação da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser afastada a paralização do feito executivo, impondo-se a retomada a marcha processual e a perseguição do bem penhorado.
(TJ-MT 10209587520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 678 do CPC,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO aos presentes EMBARGOS DE TERCEIRO para suspender qualquer bloqueio sobre os créditos da parte Embargante 4SSETS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

detidos no processo de Falência da empresa Olvepar S/A em trâmite na 1ª Vara Cível desta Capital, sob o nº. 0009734- 69.2000.8.11.0041, a fim de que não haja óbice ao pagamento integral dos créditos titularizados naquele processo em detrimento da decisão proferida no cumprimento de sentença nº0042362-23.2014.8.11.0041
(...)”
(Id. 168604690 – fls. 14/17 – destaquei).

Nesta senda, restrita a análise ao que foi apresentado na inicial de embargos de terceiros com os fundamentos apresentados pelo togado singelo, infiro que deve ser mantida a decisão recorrida, isso porque o juízo monocrático, à luz do que tinha conhecimento naquele momento inicial, ponderou e indicou de forma escorreita a existência dos requisitos legais para concessão da liminar em seara de embargos de terceiro.

Com efeito, baseando-se no acervo documental e argumentos jurídicos de que dispunha naquele momento prefacial, observa-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e indica precisamente o substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para levantamento da constrição impugnada.

Nesta toada, observa-se que o juízo
a quo
corretamente constata e delineia, com base no substrato probatório e argumentos preliminares, em seara de cognição não exauriente, que
“os documentos imbricados pelo Embargante, dentre eles o Quadro Geral de Credores (id. 112111052), corroboram a assertiva de que também é possuidora de créditos junto ao mesmo processo de falência da empresa Olvepar S/A e ainda que atualmente é um dos maiores credores da Massa Falida de Olvepar S.A”
, bem como que
“pelo Quadro Geral de Credores, devidamente homologado nos autos da Falência da Olvepar e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Mato Grosso na data de 22/07/2019 (id.112111052), que os créditos estão listados em nome do Embargante e
não obstante o fato da parte Embargada ter obtido êxito na Ação Revocatória, onde restou reconhecida a ineficácia das transações realizadas entre as empresas ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ATLAS BIODIESEL LTDA,
não se pode perder de vista a condição do ora Embargante de terceiro de boa-fé
”
(sic).

Aliado à isso, a despeito dos argumentos da parte agravante em sentido diverso, perfilho, ao menos em seara de cognição sumária, do entendimento exposto pelo juízo singelo no sentido de que nesta quadra processual mostra-se pertinente e viável a proteção de eventual direito de terceiro de boa-fé, mormente porque,
“conquanto tenha sido deferida a liminar nos autos da citada Ação Revocatória bloqueando os créditos existentes da empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA junto ao processo de falência,
o crédito adquirido pelo ora embargante foi devidamente habilitado e homologado nos autos da Falência sem qualquer impugnação, exsurgindo assim, ainda mais evidenciada a sua boa-fé na aquisição dos créditos
”
(sic).

No mais, saliento que não há como conhecer dos novéis argumentos e documentos apresentados pela parte agravante de forma inédita em seara recursal, os quais ainda não foram apreciados na instância
a quo
, isto sob pena de supressão de instância.

Neste tocante, não obstante estas substanciosas razões recursais apresentadas, analisando criteriosamente os autos recursais e de origem (embargos de terceiro número 1008788-74.2023.8.11.0041), verifica-se que o presente recurso não comporta conhecimento em relação aos novos fatos, argumentos e provas apresentados e ainda não conhecidos na instância de origem, mormente porque tais razões recursais também foram apresentados em seara de contestação de Id. 117812479 juntada ao processo de primeira instância, não sendo, até a presente data, objeto de análise pelo togado
a quo
, o que inviabiliza por completo qualquer exame diretamente em seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Neste contexto, saliento que as teses e documentação coligidos ao recurso são precisamente idênticos aos apresentados na contestação no processo de origem.

Neste tear, conhecer de tais razões de forma inédita enseja evidente supressão de instância, prejudicando até mesmo a parte recorrente, posto que se os argumentos e documentos apresentados forem conhecidos diretamente nesta instância, serão dela tolhidos o conhecimento e deliberação prévios a respeito na instância singular, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esta egrégia Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.”
(TJMT – AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (negritei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Em arremate, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão recorrida, entendo por manter a decisão recorrida.

Por fim, registro que as novas questões e argumentos trazidos neste instrumental, possuem ínfima ligação ao próprio mérito da ação principal, a demandar, inclusive, ampla dilação probatória, somente possível com o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, neste tocante, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024